Tribunal: TCU
Processo: 039.500/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão 8617/2020-TCU-1a Câmara, o qual considerou ilegal sua aposentadoria, por constar a parcela denominada opção em seu ato concessório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Cláudia Marisa de Aquino Diniz contra o Acórdão 8617/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, retificar, por inexatidão material os seguintes trechos do Acórdão 8617/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 11/8/2020, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado: 9.2.1. onde se lê, "3. Interessada: Cláudia Marisa de Aquino Alarcão", leia-se "3. Interessada: Cláudia Marisa de Aquino Diniz"; 9.2.2. onde se lê, " (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Cláudia Marisa de Aquino Alarcão", leia-se " (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Cláudia Marisa de Aquino Diniz"; 9.2.3. onde se lê, " (...) considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Cláudia Marisa de Aquino Alarcão", leia-se " (...) considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Cláudia Marisa de Aquino Diniz"; 9.3. dar ciência desta decisão à embargante e à Câmara dos Deputados.